Tribunal: TJSP
Processo: 1111457-77.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Pleito que comportava parcial acolhimento à vista das informações constantes nos relatórios trazidos pela ré, que apontavam ocorrências que afetaram o serviço de fornecimento de eletricidade apenas quanto a um dos segurados. Fato que não podia ser classificado como caso fortuito a elidir a

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Pleito que comportava parcial acolhimento à vista das informações constantes nos relatórios trazidos pela ré, que apontavam ocorrências que afetaram o serviço de fornecimento de eletricidade apenas quanto a um dos segurados. Fato que não podia ser classificado como caso fortuito a elidir a responsabilidade da concessionária. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido